Tribunal: STF
Processo: ARE 1376187
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por meio do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, Ricardo Américo Pereira da Silva se insurge contra a decisão em que o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, à anotação de ausência de prequestionamento da matéria impugnada (enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), não admitiu o recurso extraordinário por ele interposto contra o capítulo do acórdão daquela Corte que, majorando a condenação por danos morais fixada pelo Colegiado Estadual, a fixou em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).



    Nas razões recursais, o recorrente, buscando refutar os fundamentos da decisão agravada, sustenta a tese de que a violação ocorrera no próprio acórdão do Tribunal Superior, daí se fazendo presente o requisito do prequestionamento.



    Nas razões do recurso extraordinário, ao seu turno, Ricardo Américo Pereira da Silva, sob o pálido do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, alega que o Superior Tribunal de Justiça haveria indevidamente revolvido o exame dos elementos fáticos dos autos, o que seria vedado pelo enunciado 7 de sua própria Súmula.



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça foi assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. HOMICÍDIO. DEVER DE REPARAR O DANO. RECONHECIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE PARA, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.



    2. Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, pela ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF.



    3. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    4. O princípio da devolutividade consiste em transferir ao órgão ad quem o conhecimento de matérias já apreciadas pelo Juízo a quo e deve ser observado segundo as perspectivas horizontal e vertical, sob pena de ofensa aos princípios do dispositivo e da inércia. Na espécie, não houve afronta ao aludido princípio, pois as questões tratadas pelas instâncias ordinárias estavam contidas nos limites estabelecidos pelas partes.



    5. Nos casos de responsabilidade civil em decorrência de homicídio, esta Corte Superior firmou o entendimento de ser possível afirmar que: "a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar; e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar" (REsp n. 1.829.682/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 9/6/2020).



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 779/DF, considerou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, ainda que utilizada no Tribunal de Júri, em que vigora a plenitude de defesa, entendimento que também pode ser aplicado no âmbito das relações privadas e da responsabilidade civil.



    7. Inaceitável, portanto, admitir o revanchismo como forma de defesa da honra a fim de justificar a exclusão ou a redução do valor indenizatório, notadamente em uma sociedade beligerante e que vivencia um cotidiano de ira, sob pena de banalização e perpetuação da cultura de violência.



    8. A fixação da verba indenizatória em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da reparação integral, devendo ser majorada para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser corrigida a partir desta data e incidindo juros de mora desde o evento danoso.



    9. Ilegitimidade ativa da mãe, em nome próprio, para pleitear a modificação do termo final da pensão alimentícia da filha, que, inclusive, promoveu o mesmo pedido em demanda própria.



    10. Recurso especial de Ricardo Américo Pereira da Silva desprovido. Recurso especial de Eva Regina Paula Affonso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. 



    Ademais, Ricardo Américo Pereira da Silva, de um lado, e Eva Regina Paula Affonso e Marina Affonso Silva, de outro, também haviam interposto agravo (CPC, art. 1.042) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que inadmitiu os recursos extraordinários, de ambas as partes.



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 105, III, a, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Tampouco admite, esta Corte, a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, em julgamento assim ementado: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 



    (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto) 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.164.971 AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1.227.082 ED, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.264.692 AgR, ministro Nunes Marques; ARE 1.281.664 AgR, ministro Luiz Fux; RE 786.182 AgR, ministra Rosa Weber. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausente o interesse recursal, é inviável o recurso extraordinário.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. 



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 1.230.956 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em relação ao agravo (CPC, art. 1.042), interposto por Eva Regina Paula Affonso e Marina Affonso Silva, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário, reputo haver perdido o seu objeto, tendo em vista a superveniência de julgamento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que acolhera a irresignação por elas articulada naquele momento (majoração do valor da indenização).



    4. Quanto ao agravo, também previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, apresentado por Ricardo Américo Pereira da Silva em desfavor da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário, o Colegiado Estadual, para firmar o seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório dos autos e, ainda, o fez, mediante fundamentação infraconstitucional. 



    Assim, no que toca ao capítulo por ele impugnado do acórdão, rever o posicionamento do Tribunal estadual passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas sabidamente vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem assim pelo enfrentamento de violação reflexa ao Texto Constitucional.



    5. Em face do exposto:



    - não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por Eva Regina Paula Affonso e Marina Affonso Silva contra a decisão de inadmissibilidade proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro;



    - nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Ricardo Américo Pereira da Silva contra a decisão de inadmissibilidade proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; e



    - nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Ricardo Américo Pereira da Silva contra a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (peça 97 dos autos eletrônicos).



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator